Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TENTATIVA DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. VIABILIDADE. SÚMULA 17 DO STJ. EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Preenchimento de formulário de abertura de conta corrente por meio eletrônico. Comparecimento à agência bancária para validar o processo de abertura de conta bancária. Apresentação de documento de identidade falso. Descoberta da fraude por funcionário do banco, impossibilitando a conclusão do contrato de abertura de conta corrente.
2. Nos termos do Enunciado da Súmula no 17 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Princípio da Consunção só se aplica quando o crime de uso de documento falso se exaurir no delito de estelionato.
3. No caso específico, as provas dos autos demonstraram que a ré realizou a apresentação de documento falso no mesmo cenário fático relativo à tentativa de abertura de conta corrente junto à instituição financeira, isto é, para a prática de Estelionatos.
4. Se não houve a indicação concreta de que o documento falso tivesse sido utilizado pela ré em contexto distinto da única situação fática narrada na peça exordial, deve-se concluir que a potencialidade do documento de identificação falsificado se exauriu com a prática da tentativa delito de estelionato, a permitir a incidência do princípio da consunção.
5. Recurso provido para absolver a Recorrente do Crime de Uso de Documento Falso; considerada a conduta como a de tentativa de Estelionato, aplicando sanção correspondente para este último delito.